Tribunal: STF
Processo: Rcl 82825
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por 2P Health Care Interlar Sistema Médico de Hospitalização Domiciliar, em 5.8.2025, contra decisões do Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 1305-27.2014.5.10.0001, pelas quais se teria desrespeitado 
o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 12.6.2015, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Brasília/DF julgou improcedente os pedidos formulados por Izaura Ferreira de Souza contra Coopersaude – Cooperativa de Saúde do Distrito Federal e 2P Health Care Interlar Sistema Médico de Hospitalização Domiciliar, na Reclamação Trabalhista n. 0001305-27.2014.5.10.0001 (fl. 250, e-doc. 5).



    Em 11.5.2016, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região deu parcial provimento ao recurso ordinário da autora da ação trabalhista para reconhecer seu vínculo empregatício com 
2P Health Care Interlar Sistema Médico de Hospitalização Domiciliar 
(fls. 303-311, e-doc. 5).



    Em 8.2.2017, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista 
(fls. 41-49, e-doc. 6).



    Contra esse acórdão, as empresas interpuseram recurso extraordinário (fl. 52, e-doc. 6).



    Em 19.2.2018, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou sobrestamento do feito, nos termos previstos na legislação em vigor, para aguardar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 958.252-Rg, paradigma do Tema 725 da repercussão geral (fl. 106, e-doc. 6).



    Em 26.6.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho deu continuidade ao processo da origem e negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho em que a parte se insurge quanto à ‘licitude da contratação de mão de 
obra terceirizada para a prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços’ e ‘isonomia de direitos entre empregados terceirizados e os empregados da tomadora de serviços’. 



    É o relatório.



    (...) 



    No caso dos autos, o Tribunal Regional, ao reconhecer a existência de responsabilidade da Parte Reclamada pautou-se na análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. É que ficaram demonstrados, nos autos, a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego e a utilização de artifício fraudulento para mascarar a relação jurídica entre as empresas. Verifica-se, portanto, que o debate é diverso e que a decisão não está fundada na discussão acerca da terceirização – Tema 725. 



    Ressalte-se que, em casos similares, envolvendo o reconhecimento de vínculo da empresa contratante em razão de fraude na intermediação da mão de obra o e. STF já se manifestou registrando a não aderência ao Tema nº 725. Nesse sentido: (...)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013. 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes” (fls. 109-110, e-doc. 6).



    Em 31.7.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o processamento do agravo interposto contra essa decisão, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2º, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015. Nesses termos: (...)



    Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência, tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes” (fls. 129-130, e-doc. 6).



    Contra as decisões proferidas pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que “o e. Tribunal a quo, na figura do seu 
Vice-Presidente, laborou em ilegalidade, data maxima venia, ante o flagrante descumprimento ao comando da r. decisão exarada por essa c. Corte – ARE 1.532.603/PR – TEMA 1389/STF da tabela de repercussão geral” (fls. 4-5).



    Argumenta que, “apesar da determinação clara e expressa do e. Ministro relator do STF para o sobrestamento dos processos, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) deixou de cumprir a ordem do c. STF, prosseguindo com o julgamento do Recurso Extraordinário, nos autos do processo identificado: TST/AIRE/AIRR nº 0001305-27.2014-5.10-0001, cujo julgamento ocorreu mesmo após a ciência da decisão do c. STF, configurando descumprimento da ordem emanada da Suprema Corte” (fl. 5). 



    Requer medida liminar para “suspensão do ato impugnado e do processo de origem: TST/AIRE/AIRR nº 0001305-27.2014-5.10-0001, perante a autoridade reclamada, para se evitar dano irreparável” (fl. 14).



    Pede seja jugada “procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada e assegurar o imediato cumprimento da decisão e da ordem emanada do c. Supremo Tribunal Federal, de sobrestamento dos processos relacionados ao TEMA 1389/STF, visando a preservação da competência do c. STF e a garantia efetiva da autoridade de suas decisões” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie, a controvérsia estabelecida no processo de origem versa sobre a existência de vínculo empregatício da beneficiária, contratada por meio de cooperativa para prestação de serviços de técnica em enfermagem, com a reclamante. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Ao proferir as decisões reclamadas, em 26.6.2025 e 31.7.2025, posteriormente à ordem de suspensão nacional, a autoridade reclamada contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora